Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HAMILTON VAZ DO NASCIMENTO e SÔNIA APARECIDA DE MORAIS NASCIMENTO da decisão que, nos autos da liquidação por arbitramento (processo n.o 0044580-58.2014.8.07.0001) requerida em desfavor de HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. e EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, fixou a indenização pelo atraso na entrega do imóvel, com base na cláusula penal estabelecida apenas em benefício da incorporadora e compatível com o prejuízo sofrido pelos adquirentes, em R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), devidamente corrigida com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die e correção pelo INPC, de forma a totalizar R$ 2.687,76 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos. Opostos embargos de declaração pelos agravantes/exequentes (ID 157247381 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 158507680 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 47713059), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, que os parâmetros utilizados, na decisão agravada, para definição do valor devido não cumprem a determinação do título judicial exequendo de compatibilização com o prejuízo sofrido pelos adquirentes. Ao fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo aos ID`s 47713096 e 47713097. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada tutela de urgência, visto que, além da ausência de demonstração de qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio dos agravantes/exequentes, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo executivo à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora